Tribunal: TJES
Processo: 5045549-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045549-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MYLLENA FLORIO SPEROTTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5045549-37.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: MYLLENA FLORIO SPEROTTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CINTHYA COELHO LARANJA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restabelecimento de limite de cartão de crédito e condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. A autora alega que teve seu cartão bloqueado sem notificação prévia, vindo a descobrir a restrição enquanto realizava compras em um supermercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de cartão de crédito realizado pela instituição financeira, fundamentado em revisão de concessão de crédito, mas sem a prévia notificação da consumidora, constitui prática abusiva e falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14, CDC).

Embora o banco detenha a faculdade de revisar limites de crédito, o exercício desse direito deve observar o dever de informação; o bloqueio súbito sem aviso prévio impede a reorganização financeira do consumidor e configura conduta abusiva.

O dano moral decorre da angústia e do constrangimento sofrido pela consumidora ao ser surpreendida com a indisponibilidade do serviço em estabelecimento comercial, ferindo sua justa expectativa de segurança e eficácia do serviço bancário.

O
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução por não ser exorbitante (Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. O bloqueio de cartão de crédito sem a prévia e inequívoca notificação do consumidor constitui prática abusiva e falha na prestação do serviço. 2. A interrupção abrupta do serviço de crédito nessas condições enseja reparação por danos morais quando demonstrada a violação aos direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/95, arts. 40 e 46;

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 14, caput e § 3º;

Código Civil, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, Enunciado nº 11;

Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, Enunciado nº 32

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
MYLLENA FLORIO SPEROTTO
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial e: a) DETERMINO o restabelecimento do limite do cartão de crédito da Requerente, sob pena de multa; b) CONDENO o Requerido a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à Requerente, pelos danos morais causados, acrescido de juros a contar da citação, observando-se os termos do § 1º, do artigo 406 do CC, aplicando-se somente a taxa SELIC a contar do arbitramento”
.

Em sede recursal (ID 17441800), o requerido reitera a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, destaca que a função crédito do cartão da autora foi limitada em função de normas para sua concessão, vindo de análises regulares realizadas.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17441805).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a extinção do processo por carência de ação só se justifica quando a parte não tiver necessidade de vir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É princípio básico em matéria de relações de consumo que sendo verossímil a afirmação do consumidor sobre determinado fato, inverte-se o ônus da prova a esse respeito. A responsabilidade do banco requerido, como prestador de serviços, é objetiva e só afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do artigo 14, caput e § 3º, do CDC.

Nesse contexto, como bem fundamentado na sentença, incumbia ao requerido/recorrente demonstrar a legitimidade do bloqueio ao acesso da autora que, como consta nos autos, apenas recebeu a seguinte mensagem via APP:
“Informamos que seu cartão de crédito foi bloqueado, em função de pendências ainda não solucionadas. Podemos resolver isso juntos: entre em contato com o BB hoje mesmo pelo 4003-30001, ou fale com seu gerente, e volte a aproveitar todos os benefícios do seu cartão”
– ID 17441581 - Pág. 3.

Neste cenário, embora seja possível que o banco revise a concessão de crédito aos seus clientes, entendo que o caso da autora foi realizado de forma abusiva, ao deixar de previamente notificá-la, não concedendo à requerente tempo hábil para a reorganização de suas finanças.

Assim, é possível concluir que o bloqueio do cartão AME GOLD MASTERCARD 5557 XXXX XXXX 6583 sem a devida notificação da consumidora deve ser considerada prática abusiva, configurando, por consequência, o dever de indenizar os prejuízos causados ao consumidor, bem como a obrigação de fazer no sentido de restabelecer o limite de crédito.

Quanto à indenização por danos morais, não se pode ignorar a angústia, a apreensão da autora sobre os fatos que certamente comprometeram sua paz e tranquilidade ao não poder ter acesso ao seu cartão de crédito, notadamente, levando-se em consideração que, conforme narrativa da inicial, quando descobriu o bloqueio estava em um supermercado realizando compras. Houve, sem sombra de dúvidas, falha do serviço do requerido, que causou dano extrapatrimonial à autora, que confiou, também, na segurança, rapidez e eficácia dos serviços da instituição financeira.

No que tange ao
quantum
arbitrado, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)